Tribunal: TJMT
Processo: 1021022-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021022-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Lei de Imprensa, Competência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 018.851.981-59 (APELADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO – SERVIDOR MUNICIPAL – OBRA EM VIA PÚBLICA MAL SINALIZADA PELO MUNICÍPIO – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL – ATROPELAMENTO POR CULPA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACOLHIDO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser reduzidos, pois se mostram em desconformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3. A responsabilidade subjetiva do Município de Várzea Grande gera o dever de indenizar por danos estéticos, tendo em vista a amputação do membro inferior direito, comportando redução para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Reclamação Trabalhista com Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n° 1021022-16.2020.8.11.0002 ajuizada por
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município apelante:
“a) ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e ESTÉTICO, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); e b) ao pagamento de pensionamento vitalício, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.”

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o
quantum
arbitrado pelo Magistrado de origem em relação aos danos morais e estéticos, foram determinados de forma exacerbada, fugindo dos parâmetros definidos pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

Afirma que a capacidade econômica do Município não é ilimitada e o patrimônio é da sociedade, por isso, exige-se tratamento criterioso com o Erário, uma vez que a indenização recairá sobre toda a coletividade várzea-grandense, repercutindo diretamente no desempenho do Poder Público Municipal.

Por fim, requer a reforma da sentença singular, para que seja minorado o quantum indenizatório tanto a título de dano moral, quanto a título de dano estético, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões (Id. 222203228).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 229579658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal se restringe a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos.

O recurso deve ser provido.

Compulsando os autos, verifica-se que em 16/07/2019, o apelado foi nomeado para o cargo de agente de apoio aos serviços externos, vinculado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, sendo convocado para participar da obra de duplicação da Avenida Filinto Muller. Ocorre que, no dia 18/12/20219, enquanto laborava junto às margens da avenida, foi atingido por um veículo

que trafegava pela via, causando o acidente que ocasionou na amputação da sua perna direita no próprio local da batida.

Insta consignar que, em que pese o impacto do acidente tenha sido motivado por culpa de terceiro, responsável pela direção do veículo, ficou comprovada a falta de sinalização adequada quanto à obra que estava sendo realizada na avenida pelo município apelante, conforme documentos e testemunhas ouvidas em audiência de instrução.

Desse modo, o apelado ajuizou a presente demanda, pleiteando o pagamento de danos morais

em no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais); indenização por danos estéticos no valor correspondente à R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais); pagamento a título de pensão mensal vitalícia no percentual de 70% (setenta por cento) do valor do último salário

do obreiro; e indenização por danos materiais do valor de R$ 47.760,00 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta reais), conforme exordial de Id. 222203158.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença singular, que reconheceu a responsabilidade subjetiva do Município de Várzea Grande, por culpa
in vigilando
na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores, vez que demonstrada a falta de sinalização e alerta aos motoristas sobre a obra que estava sendo realizada, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); e indenização por dano estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais totalizam o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de determinar o pagamento de pensionamento vitalício, nos seguintes termos (Id.

222203222):

“[...]

Ante ao exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município de Várzea Grande:

a)

ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e ESTÉTICO, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); e

b)

ao pagamento de pensionamento vitalício, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

[...]”

Inconformado com a sentença de origem, o ente municipal interpôs recurso de apelação, pugnando pela redução dos danos morais e danos estéticos.

No que tange à quantificação do dano moral, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que o arbitramento do valor da indenização deve ser feito de acordo com as particularidades do caso, atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
,

servindo como fator pedagógico e punitivo para que o ofensor reanalise sua conduta, evitando a recalcitrância na prática indevida em casos análogos.

Diante disso, conforme narrado alhures, em que pese tenha sido reconhecida a responsabilidade subjetiva do apelante, diante da omissão na falta de sinalização de obra da via pública de sua supervisão, é cediço que o ente municipal não foi o principal responsável no sinistro sofrido, uma vez que a amputação da perna direita do apelado ocorreu por culpa de terceiro, que conduzia o veículo.

Assim, sopesado os fatos e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as individualidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem está acima do patamar estabelecido para casos similares.

Portanto, mostra-se plausível a redução dos danos morais arbitrados em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantidos os termos relativos à correção monetária e juros de mora.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPP. LESÕES PERMANENTES DESFIGURANDO O ROSTO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO AUTÔNOMA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EM PARTE

REFORMADA
. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela Lei Processual Civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Comprovada a culpa exclusiva do fornecedor e fabricante e demonstrado os prejuízos de ordem material, moral e estético, estes responderão civilmente perante a vítima. A lesão resultante do acidente de consumo gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.
Nos termos da Súmula no 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, uma vez que o dano moral e estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento.
Lesão que desfigurou o rosto do consumidor, gerando dano moral e estético que merece ser reajustado e fixado de forma separada, sendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais
e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por dano estético, considerando as particularidades do pleito em questão (data do casamento)
, dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade. (TJMT; AC 1000839-53.2019.8.11.0036; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 17/05/2023; DJMT 17/05/2023). (g.n)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do ente público por atos omissivos é subjetiva, havendo necessidade de se perquirir a existência de culpa pelo evento danoso. Comprovada a culpa do Município, consubstanciada na omissão do dever de fornecer equipamentos de segurança aos seus servidores, que acarretou no acidente descrito nos autos, exsurge o seu dever em indenizar por danos morais.
Considerando que o acidente de trabalho causou perda dos movimentos dos dedos da mão direita do autor, entendo que a quantia arbitrada a título de danos morais pelo magistrado singular, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantida, tendo em vista que tal valor que se afigura proporcional ao caso em tela, está de acordo com o entendimento jurisprudencial, bem como impede o enriquecimento ilícito.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08001782120198120007 Cassilândia, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - QUEDA DE CICLISTA - BURACO EM VIA PÚBLICA - OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO - OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA - DEVER INDENIZATÓRIO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado
.
O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva - falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

No que diz respeito ao dano estético, este pode ser compreendido como qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida. Ressalta-se ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias.

A matéria encontra-se sumulada, no sentido de que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

No caso dos autos, resta devidamente comprovado que o autor teve sua perna direita amputada, sendo que a ausência desse membro lhe trouxe abalo de cunho estético.

Salienta-se que, conforme atestado pelo perito no laudo médico produzido nos autos (Id. 222203212), as sequelas do acidente sofrido acarretaram na incapacidade laborativa parcial e permanente do apelado, ou seja, com possibilidade de reabilitação profissional, não apresentando limitação para a vida independente, conforme trecho:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de
incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente
.”(destaquei)

Isto posto, seguindo a linha estipulada para a redução do dano moral, diante da responsabilidade subjetiva do apelante, o montante estipulado pelo juízo
a quo
em relação aos danos estéticos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser reduzido para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando a proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridades do caso em apreço.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade.
A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais).
Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11.0045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - MECANICO – AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DO PÉ DIREITO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 333, II, do CPC, uma vez que ao autor seria impossível a produção de prova negativa. O que não ocorreu no caso. Portanto, procedentes os pedidos contidos na inicial,
deve ser o Município condenado a pagar para o apelante, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente aos danos estéticos,
bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) pleiteados. (TJ-MT - AC: 10002592720178110025, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023) (g.n)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. GRAVE LESÃO NO DEDO ANELAR ESQUERDO, OCORRIDA EM AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA MINISTRADA EM ESCOLA MUNICIPAL, QUE CULMINOU COM SUA AMPUTAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PROTEÇÃO E INCOLUMIDADE DO PODER PÚBLICO. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS ESTÉTICO E MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO RÉU BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO MONTANTE COMPENSATÓRIO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. MONTANTES COMPENSATÓRIOS PELO DANO ESTÉTICO, FIXADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), E PELO DANO MORAL, FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), QUE SE REVELAM EXACERBADOS, CARECENDO DE REDUÇÃO PARA 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), RESPECTIVAMENTE, PISOS VERDADEIRAMENTE PROPORCIONAIS, EQUILIBRADOS, RAZOÁVEIS E CONSONANTES COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Responsabilidade civil do ente público por omissão específica. 1.1. Presentes os requisitos da responsabilização civil, mormente a omissão específica do ente público diante da evidente assunção do dever de guarda, vigilância e incolumidade em relação aos alunos inseridos no ambiente escolar. 1.2. Cabia ao município réu o dever legal de adotar as cautelas necessárias à proteção e incolumidade física dos alunos custodiados em suas dependências de ensino. 2. Parte autora que teve a sua integridade física atingida ao sofrer séria lesão no dedo anelar esquerdo durante aula de educação física, culminando com a sua amputação devido às especificidades da referida lesão, circunstância que, por óbvio, gerou abalo psíquico suficiente a justificar compensação pecuniária e desarmonia da forma da sua mão, além de extensa cicatriz, a caracterizar dano estético. 3. Danos estético e moral configurados. 3.
1. Em relação ao dano estético, a despeito da gravidade da lesão e das sequelas, o valor compensatório fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) revela exacerbação, carecendo de redução para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3.2. A mesma sorte seguirá a quantia estabelecida a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3.3. Com a redução, ambos os montantes descortinam patamares verdadeiramente razoáveis, proporcionais, equilibrado e consonantes com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. Parcial provimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0023677-60.2017.8.19.0066 202200114777, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/12/2023)

Destarte, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, por entendê-lo justo e razoável, arbitro o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e o valor da indenização por danos estéticos no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença
a quo,
reduzindo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a indenização por danos morais, e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a indenização por danos estéticos, mantendo a sentença nos demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024